Tribunal: TJMT
Processo: 1003535-24.2025.8.11.0013
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003535-24.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INACI CATARINA DE OLIVEIRA MOURA - CPF: 876.647.801-44 (APELADO), FARES AQUINO DOS SANTOS - CPF: 053.799.471-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. EC N. 136/2025. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que julgou procedente ação de concessão de benefício por incapacidade, para restabelecer auxílio por incapacidade temporária acidentário desde 30.11.2019, com posterior conversão em aposentadoria por incapacidade permanente a partir de 21.10.2024, em favor de segurada acometida por sequelas decorrentes de acidente e patologias ortopédicas e reumatológicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de coisa julgada suscitada apenas em sede recursal configura inovação recursal; (
ii
) estabelecer se a presente demanda está acobertada pela coisa julgada material em razão de ação anterior envolvendo benefício previdenciário decorrente do mesmo acidente; e (
iii
) determinar o índice aplicável aos consectários legais após a vigência da EC n. 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública e pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição enquanto não houver trânsito em julgado da decisão de mérito, não se sujeitando à preclusão.

4. A configuração da coisa julgada material exige a presença simultânea
da tríplice
identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC.

5. A ação anteriormente ajuizada pela segurada tinha por objeto a concessão de auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória decorrente de redução parcial e permanente da capacidade laborativa, ao passo que a presente demanda busca o restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária com conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, benefícios
fundados
em incapacidade total para o labor.

6. A diversidade entre os pedidos e as causas de pedir afasta a tríplice identidade necessária ao reconhecimento da coisa julgada material, ainda que ambas as demandas decorram do mesmo acidente.

7. O laudo pericial produzido nos autos constatou incapacidade total e permanente da segurada, com nexo causal relacionado ao acidente sofrido, legitimando a concessão dos benefícios deferidos na sentença.

8. A EC n. 136/2025 possui aplicação imediata às condenações impostas à Fazenda Pública Federal, devendo os consectários legais, a partir de 9.9.2025, observar atualização monetária pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, limitados à taxa SELIC quando esta for inferior no mesmo período.

9. A majoração dos honorários advocatícios recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC não é cabível quando o recurso é parcialmente provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública, pode ser arguida em qualquer grau de jurisdição antes do trânsito em julgado da decisão de mérito. 2. A inexistência de identidade entre pedido e causa de pedir afasta a configuração da coisa julgada material em demandas previdenciárias decorrentes do mesmo fato gerador. 3. O auxílio-acidente possui natureza jurídica distinta do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente, inviabilizando o reconhecimento
da tríplice
identidade entre as ações. 4. A EC n. 136/2025 aplica-se imediatamente às condenações impostas à Fazenda Pública Federal, incidindo IPCA e juros simples de 2% ao ano, limitados à taxa SELIC, a partir de sua vigência. 5. A majoração dos honorários recursais é incabível quando o recurso é parcialmente provido.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 337, §§ 1º e 4º, 485, V, e 85, § 11; EC n. 113/2021, art. 3º; EC n. 136/2025, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2214783 GO 2022/0299804-1, Rel. Min. Marco
Buzzi
, T4 - Quarta Turma, j. 30.10.2023; TJMT, AC n. 10047223820238110013, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da Ação de Concessão de Benefício por Incapacidade Temporária com Conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

Na exordial (Id 356369350), a autora narrou ter sofrido acidente em 15.8.2019, resultando em fratura do punho esquerdo. Recebeu auxílio por incapacidade temporária até 30.11.2019, quando o benefício foi cessado. Sustentou a persistência da incapacidade para sua atividade habitual, agravada por patologias como artrite reumatoide e problemas na coluna.

O Juízo de primeiro grau, fundamentando-se no laudo pericial judicial que atestou a incapacidade total e permanente com nexo acidentário, julgou procedentes os pedidos para condenar o INSS a restabelecer o auxílio por incapacidade temporária acidentário de 30.11.2019 até 20.10.2024, converter o benefício em aposentadoria por incapacidade permanente acidentária a partir de 21.10.2024 e determinar o pagamento das parcelas vencidas com correção pelo INPC e juros conforme a Lei 9.494/97 até a EC 113/2021, e após, pela taxa SELIC (Id 356369388).

Irresignado, o INSS interpôs este recurso (Id 356369389) alegando, preliminarmente, a ocorrência de coisa julgada material. Sustentou que, no processo n. 1032103-05.2021.8.11.0041, o pedido de benefício por incapacidade da autora foi julgado improcedente após perícia judicial realizada em 2022 concluir pela capacidade laborativa.

No mérito, defendeu que a incapacidade atual não poderia retroagir a 2019 sob pena de ofensa à coisa julgada. Por fim, requereu a reforma dos consectários legais para observar a Emenda Constitucional n. 136/2025, que alterou a forma de cálculo de juros e correção monetária nas condenações contra a Fazenda Pública Federal.

A apelada apresentou contrarrazões (Id 356369390), suscitando preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal, argumentando que a tese de coisa julgada não foi apresentada na contestação. No mérito, defendeu a inexistência de coisa julgada pela diversidade de pedidos e causas de pedir entre as ações, pugnando pela manutenção da sentença e majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de interesse individual disponível, inexistindo as hipóteses do art. 178 do CPC (Id 358333352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar - Não conhecimento por inovação recursal

A apelada sustenta que o recurso não deve ser conhecido quanto à tese da coisa julgada, uma vez que tal matéria não foi arguida na contestação, configurando inovação recursal.

Contudo, razão não lhe assiste. A coisa julgada é um instituto que visa a segurança jurídica, impedindo que uma decisão de mérito tornada imutável seja rediscutida. Por sua relevância para a estabilidade das relações jurídicas e para a jurisdição, é classificada como matéria de ordem pública.

Sendo matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício pelo magistrado, enquanto não houver o trânsito em julgado da fase de conhecimento. A preclusão não atinge tais matérias, o que autoriza o exame da tese trazida pelo INSS em sede de apelação, ainda que não ventilada na peça defensiva.

Nesse sentido, corrobora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVADA. [...] 2. Segundo o entendimento jurisprudencial adotado por esta Colenda Corte, "as condições da ação e os pressupostos processuais, tais como a coisa julgada, são matérias de ordem pública, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não transitada em julgado a sentença de mérito" (
AgInt
no
AREsp
n. 403.952/GO, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 20/3/2018,
DJe
de 26/3/2018.) Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2214783 GO 2022/0299804-1, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
T4 -
Quarta Turma
,

j.
30
.
10
.
2023)

Portanto,
rejeito
a preliminar de inovação recursal e
conheço
do recurso.

Preliminar - Ocorrência de coisa julgada

A autarquia sustenta que a pretensão autoral já foi objeto de análise e julgamento definitivo nos autos n. 1032103-05.2021.8.11.0041, ocasião em que a perícia médica judicial teria concluído pela capacidade laborativa da segurada em relação ao mesmo fato gerador.

Diante disso, requer o acolhimento da preliminar para extinguir o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso V, do CPC. Contudo, observa-se que os fundamentos utilizados para embasar tal prefacial confundem-se com o próprio mérito da insurgência recursal e com a análise do conjunto probatório atual, razão pela qual, em observância à economia processual e visando uma análise técnica exauriente, a questão será apreciada juntamente com o mérito deste recurso.

Mérito

O cerne da controvérsia reside em verificar se
esta
demanda ofende a coisa julgada estabelecida nos autos de n. 1032103-05.2021.8.11.0041.

Para a configuração da coisa julgada material, exige-se a
denominada tríplice
identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Compulsando os autos referenciados, verifica-se que o pedido formulado naquela ação era a concessão de auxílio-acidente. A perícia
(Id 266380823, daqueles autos),
realizada em 4
.
10
.
2022
,
concluiu que, embora houvesse sequela, não havia redução da capacidade laboral habitual, razão pela qual o pedido foi julgado improcedente.

Já na presente demanda, o pedido é o restabelecimento do auxílio-doença com posterior conversão em aposentadoria por invalidez.

É fundamental diferenciar os institutos: o auxílio-acidente possui natureza indenizatória e é devido quando há redução parcial e definitiva da capacidade
,
já o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez pressupõem a incapacidade total
,
temporária ou permanente
,
para o labor.

Embora ambos os processos decorram do mesmo fato gerador
,
o acidente de 2019, os pedidos são distintos, assim como a causa de pedir remota. Portanto, a inexistência de tríplice identidade afasta o reconhecimento da coisa julgada.

Nesse sentido,
já decidiu este Tribunal:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. TRÍPLICE IDENTIDADE. INEXISTÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. RECURSO DESPROVIDO. [...] II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há coisa julgada material entre a presente ação, que pleiteia a concessão de auxílio-acidente, e a ação anterior, que buscava o restabelecimento de auxílio-doença com conversão em aposentadoria por invalidez. III. Razões de decidir 3. Para a configuração da coisa julgada material, é necessária a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, conforme art. 337, §§ 1º e 4º, do CPC. 4. No caso, embora exista identidade de partes, não há identidade quanto ao pedido e à causa de pedir, pois a ação anterior discutia incapacidade total e permanente, enquanto a atual refere-se à redução parcial e permanente da capacidade laborativa.
[...]

(TJMT, AC n. 10047223820238110013, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 5.2.2025)

Com relação aos consectários legais
, assiste razão à autarquia previdenciária. Durante a tramitação processual, sobreveio a Emenda Constitucional n
.
136/2025, que alterou o regime de atualização nas condenações da Fazenda Pública Federal.

A referida Emenda deu nova redação ao
a
rt. 3º da EC
n.
113/2021:

Art. 3º Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

Considerando que a norma constitucional tem aplicação imediata, a partir de sua vigência
,
em

9.
9
.
2025
, a atualização das parcelas vencidas deve observar o IPCA e juros de 2% ao ano.

Ressalva-se que, conforme o § 1º do mesmo artigo, se a soma do IPCA
mais
juros de 2% for superior à taxa SELIC no mesmo período, esta última deverá ser aplicada em substituição para evitar excesso de execução.

Logo, a sentença deve ser reformada apenas para adequar os consectários legais ao novo regramento constitucional a partir de setembro de 2025.

A apelada requereu a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal
, nos termos do a
rt. 85, § 11, CPC.

No entanto, a majoração só é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido. No caso em tela, houve o provimento parcial da insurgência do INSS, o que impede a majoração pretendida.

Outrossim, não há que se falar em redistribuição do ônus sucumbencial, pois o provimento parcial cingiu-se a critérios de cálculo acessório. A apelada permaneceu vencedora no objeto principal da lide, mantendo-se o INSS como sucumbente principal.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do INSS, apenas para determinar que, a partir de 9
.
9
.
2025, os consectários legais observem a redação dada pela EC n
.
136/2025, com atualização pelo IPCA e juros simples de 2% ao ano, limitados à taxa SELIC caso
esta
seja menor no período.

Mantém-se a sentença em seus demais termos, inclusive quanto aos honorários fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026